Tribunal: TJES
Processo: 0000122-22.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-22.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE CASTELANE TAMANINI

APELADO: DJALMA TAMANINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE PPOSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Tratando-se a doação de imóvel de contrato necessariamente solene, não é possível o aperfeiçoamento da avença na modalidade verbal, por força do disposto no art. 541, parágrafo único, do CC.

2. O regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo-lhe provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

3. Uma vez que o autor/apelado comprovou os direitos possessórios sobre o bem, por tê-lo adquirido (fls. 11/13), bem como a recusa da recorrente em sair do imóvel, apesar de regularmente notificada, correta sentença ao acolher o pedido inicial, no pormenor.

4. Não comprovadas as benfeitorias nem os supostos gastos alegados pela recorrente, mantém-se a improcedência do pedido de ressarcimento a tal título deduzido.

5. Apelação desprovida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000122-22.2018.8.08.0054

Apelante:

Simone Castelane Tamanini

Apelado:

Djalma Tamanini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Água branca/ES, que julgou procedente a pretensão autoral,
“[...]para o fim de DETERMINAR que a requerida desocupe, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, o imóvel objeto da lide, considerando que a requerida nele mora com seus filhos menores, em respeito ao direito constitucional à moradia (art. 6º da CRFB/88) e atendidas às exigências dos fins sociais da lei e do bem comum (art. 5º da LINDB).[...]”
. (ID. 6654720)

Em suas razões recursais, a apelante persegue a reformulação da sentença sustentando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador singular, o caso denota hipótese de doação verbal de imóvel promovida pelo apelado em favor de seu falecido filho e da recorrente, que o ocupa de boa-fé residindo com seus filhos
“desde os anos 2000”
. Além disso, aduz que os depoimentos testemunhais não comprovaram o direito reivindicado pelo autor, bem como que realizou benfeitorias no imóvel, pelas quais faz jus à pertinente indenização. (ID. 6654723)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6654729).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída consigno que o negócio jurídico hábil a comprovação da posse como no caso vertente há de ser hígido e regular, o que significa dizer que deve obedecer aos ditames do art. 104, do CC, segundo o qual
“a validade do negócio jurídico requer [...] agente capaz; [...] objeto lícito, possível, determinado ou determinável; [...] forma prescrita ou não defesa em lei”
.

No caso dos autos, tal circunstância não se identifica em favor da apelante, eis que tratando-se a doação de imóvel de contrato necessariamente solene, não é possível o aperfeiçoamento da avença na modalidade verbal, por força do disposto no art. 541, parágrafo único, do CC.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PEDIDO DE USUCAPIÃO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL DESCONSTITUÍDA. BEM IMÓVEL. CONTRATO SOLENE. COMODATO VERBAL. PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2. O exame da usucapião em sede recursal demanda a análise de requisitos específicos previstos em lei, além de prova concreta destinada a esse ponto, o que não se mostra possível neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Inovação recursal reconhecida.

3. A doação é contrato solene que deve ser feito por escritura pública ou documento particular (CC, art. 541), sendo inadmissível a doação verbal de bem imóvel.

4. A inexistência de documento formal acerca da realização da doação indica que entre as partes foi celebrado comodato verbal, empréstimo gratuito de coisa imóvel, por prazo indeterminado.

5. Desconstituído o comodato por ocasião da citação, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, do ato citatório até a efetiva desocupação do bem. Precedentes deste E. TJES.

6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000130-72.2021.8.08.0032, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 27/Nov/2023)

O autor, todavia, como ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]comprovou a aquisição do imóvel (fl. 12) e o envio de notificação extrajudicial de desocupação à requerida (fls. 14/16), sendo fato incontroverso a permanência dela no local em contrariedade à vontade do requerente[...]”.

Como se sabe, o regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo-lhe provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

Ora, uma vez que o autor/apelado comprovou os direitos possessórios sobre o bem, por tê-lo adquirido (fls. 11/13), bem como a recusa da recorrente em sair do imóvel, apesar de regularmente notificada, correta sentença ao acolher o pedido inicial, no pormenor.

No que diz respeito às benfeitorias, como também elucidado pelo Juiz da causa,
“[...]o vendedor de materiais de construção que atendeu as partes à época da construção da residência declarou que vendeu materiais tanto ao autor como ao seu filho, não sabendo precisar a destinação dos itens comprados (fl. 54), de modo que sua declaração não implica, por si só, na prova de gastos com a construção pela ré ou por seu falecido esposo[...]”
, bem como que
“[...]as notas e comprovantes ajuntados pela ré (fls. 37/40) dizem respeito a compras feitas anos depois da construção do imóvel, não sendo suficientes para comprovar participação da ré ou de seu falecido cônjuge em montante apto a ensejar dever de indenização por parte do autor, até porque os materiais de construção que eventualmente tenham sido empregados na manutenção ou aperfeiçoamento do imóvel sem a autorização expressa do comodante não podem ser dele cobrados, nem “as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada” (art. 584 do CC).”

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.